Tribunal: STJ
Processo: 0154408-77.2019.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877652 - RJ(2025/0080859-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) - RJ162574
EMBARGADO
: ANADIA OLIVEIRA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55092770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/03/2026 17:45:23
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 56dfb94e-c3c7-4749-a89d-c548df25e721

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2877652 - RJ(2025/0080859-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) - RJ162574
EMBARGADO
: ANADIA OLIVEIRA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar contradição, obscuridade,
omissão ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão
da matéria já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUTORA TENDA
S.A. contra acórdão assim ementado (fl. 1321):

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil
SÚMULA 182/STJ.
art. 1021,
e da
é inviável o agravo interno que deixa de atacar
Súmula 182/STJ,
especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo interno não
conhecido.

Nas razões do seu recurso, a parte embargante alega, em síntese, que
houve omissão no acórdão quanto à impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sustentando a inaplicabilidade da
porque, segundo afirma, no agravo em recurso especial e no agravo
Súmula 182/STJ
interno foram enfrentados todos os fundamentos das decisões de inadmissão, ainda
que sem tópicos separados (fls. 1326-1327).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fls. 1332-1336).
É o relatório.
VOTO
Os presentes embargos não merecem prosperar.
Documento eletrônico VDA54728988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c362ae0a-4f8a-46e8-b987-7f4e5c2f8d74

A alegação de omissão é genérica e não identifica ponto específico não
apreciado. O acórdão embargado enfrentou, de modo claro e suficiente, o fundamento
determinante da decisão agravada: a falta de impugnação específica, no agravo em
recurso especial, ao motivo de inadmissão relativo à “ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC”, bem como a ausência, nas razões do agravo interno, de ataque objetivo e
integral a esse fundamento (fl. 1322). O voto também consignou o contexto do acórdão
de origem e dos embargos de declaração rejeitados, destacando a inexistência de
omissão sobre cerceamento de defesa e a incidência da
quanto ao
Súmula 7/STJ
reexame fático, reforçando a necessidade de impugnação integral de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade (fl. 1323).
A decisão embargada enfrentou coerentemente as questões postas a
julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e
suficiente, razão pela qual não merece reparo algum, conforme se depreende de seus
próprios fundamentos, a seguir transcritos:

A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
aplicação, por analogia, da
registrando que o Tribunal de origem
Súmula 182/STJ,
inadmitiu o recurso especial com base em dois fundamentos — “ausência de
afronta ao
do CPC” e “
” — e que, no agravo em recurso
art. 1.022
Súmula 7/STJ
especial, a agravante deixou de impugnar especificamente o primeiro, qual seja,
“ausência de afronta ao
do CPC” (fls. 1255-1256).
art. 1.022
Nas razões do agravo interno, contudo, a parte agravante não apresentou
argumentos voltados a atacar objetiva e integralmente o fundamento da decisão
agravada, se limitando a aduzir que a inadmissão teria ocorrido “unicamente” à luz
da
e que o seu agravo em recurso especial teria impugnado esse
Súmula 7/STJ
óbice, sem demonstrar, de modo específico, que também impugnou, no agravo em
recurso especial, o fundamento referente à “ausência de afronta ao
do
art. 1.022
CPC” (fls. 1263-1266).
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não conhecimento
do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte.
Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.424.404/SP
Corte Especial, julgado em
DJe de
(fl. 1322).
20/10/2021,
17/11/2021)
A decisão monocrática constatou que essa impugnação específica não ocorreu,
pois o agravo concentrou-se em discutir (i) que a inadmissão teria sido “apenas
Súmula 7” e (ii) que o TJRJ não poderia adentrar no mérito da violação ao 1.022 —
argumentação genérica que não enfrenta onde permaneceria a omissão após os
EDcl. Daí o não conhecimento por falta de dialeticidade. [...] Faltou a impugnação
específica ao
o que mantém o óbice da
por analogia.
art. 1.022,
Súmula 182/STJ
Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno (fl. 1323).

Importa esclarecer, não se exige do julgador a análise de todos os
argumentos das partes, a fim de expressar o seu convencimento. O pronunciamento
acerca dos fatos controvertidos encontra-se objetivamente fixado nas razões da
decisão embargada, motivo pelo qual rejeito a alegação de omissão no julgado. A
propósito, confira-se:

Documento eletrônico VDA54728988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c362ae0a-4f8a-46e8-b987-7f4e5c2f8d74

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.1.
Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a
art. 1.022
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. [...] 3. O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo
do
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL,
EREsp 1.483.155/BA,
julgado em
DJe
15/6/2016,
3/8/2016)

Assim, não demonstrada efetivamente a existência de nenhum dos vícios
previstos no
do CPC, conclui-se que a pretensão da parte embargante é
art. 1.022
unicamente o rejulgamento da causa, finalidade à qual não se presta a via eleita.
Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. MERO INTUITO DE
REJULGAMENTO DA LIDE. AUSÊNCIA DA OMISSÃO QUE ENSEJARIA A
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO INTEGRATIVO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
, sendo
CPC/2015, art. 1.022)
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide. 2. Não há que se confundir decisão contrária aos
interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação
sucinta com ausência de fundamentação. Precedentes. 3. Embargos de
declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.213.226/SC,
RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
24/10/2016,
22/11/2016)

Por fim, inviável a aplicação da multa pleiteada na impugnação, pois a mera
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54728988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/03/2026 18:37:02
Código de Controle do Documento: c362ae0a-4f8a-46e8-b987-7f4e5c2f8d74

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.877.652 / RJ
Número Registro: 2025/0080859-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01544087720198190001 1544087720198190001 202424513373
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO : RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) - RJ162574
AGRAVADO
: ANADIA OLIVEIRA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO : TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CONSTRUTORA TENDA S/A
ADVOGADO
: RODRIGO JOSÉ HORA COSTA DA SILVA E OUTRO(S) -
RJ162574
EMBARGADO : ANADIA OLIVEIRA DA SILVA BATISTA
ADVOGADO
: TIAGO DE AZEVEDO DOS SANTOS - RJ177984
TERMO
Documento eletrônico VDA55078361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 69b631b8-cbdb-44f5-b5f2-f61884f3284d

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:18:53
Código de Controle do Documento: 69b631b8-cbdb-44f5-b5f2-f61884f3284d